Tribunal: TJSP
Processo: 1007255-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.514

Prestação de serviços. Energia elétrica. A concessionária não produziu prova inconteste da alegada fraude no medidor de consumo do imóvel. Ausência de perícia sob o crivo do contraditório. Inexigibilidade da cobrança dos valores apurados unilateralmente e necessidade de repetição do indébito em dobro. Inadmissível a interrupção do serviço, que, ademais, só poderia ocorrer em

Ementa:
VOTO No 36.514

Prestação de serviços. Energia elétrica. A concessionária não produziu prova inconteste da alegada fraude no medidor de consumo do imóvel. Ausência de perícia sob o crivo do contraditório. Inexigibilidade da cobrança dos valores apurados unilateralmente e necessidade de repetição do indébito em dobro. Inadmissível a interrupção do serviço, que, ademais, só poderia ocorrer em razão do inadimplemento de débito atual, relativo ao mês do consumo, conforme entendimento assente do E. Superior Tribunal de Justiça. Apesar do comportamento ilegal da prestadora do serviço, o condomínio é ente despersonalizado, não possui honra objetiva ou legitimidade para pleitear indenização por danos morais. Sucumbência recíproca mantida.

Recurso do autor provido, apelo da ré parcialmente provido.